Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FÁBIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADOS: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA DESPACHO FÁBIO PIRES FIALHO e HENRIQUE NEVES DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados e que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026